Tribunal: TJPA
Processo: 0014583-11.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014583-11.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOANILCE GOMES SIMOES, JOSE DE SENA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO NEONATAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE GESTÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 246/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de parcial procedência, proferida em ação ordinária movida por Joanilce Gomes Simões e José de Sena Ribeiro, genitores de recém-nascido falecido após atendimento médico no Hospital Regional do Baixo Amazonas. Pleiteou-se indenização por danos morais e materiais em razão de falha na prestação de serviço público de saúde. A sentença condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 35.000,00 para cada autor) e pensão mensal, reconhecendo responsabilidade solidária com a entidade gestora Pró-Saúde. O agravo interno sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva do Estado, com base em contrato de gestão e no Tema 246 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará detém legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de falha na prestação de serviço público de saúde, mesmo quando a execução do serviço é atribuída a organização social mediante contrato de gestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática recorrida fundamenta-se na responsabilidade civil objetiva do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde, com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, reconhecendo a ocorrência de dano, nexo causal e defeito na prestação do serviço.

A alegação de ilegitimidade passiva fundada em cláusulas do contrato de gestão e no Tema 246 do STF não infirma a fundamentação da decisão agravada, pois o precedente citado refere-se a encargos trabalhistas e não se aplica a hipóteses de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público.

O contrato de gestão não afasta a responsabilidade do Estado perante o usuário lesado, uma vez que a delegação da execução do serviço não elide o dever constitucional de assegurar a efetividade do serviço público e responder por eventuais danos causados.

A cláusula contratual que transfere a responsabilidade à organização social tem eficácia restrita às relações internas entre os contratantes, não podendo ser oposta ao terceiro prejudicado.

A jurisprudência reconhece a legitimidade passiva do ente estatal e a responsabilidade solidária com a entidade executora do serviço público, inclusive quando prestado por concessionária ou organização social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço público de saúde, ainda que o serviço tenha sido delegado a organização social mediante contrato de gestão.

A cláusula contratual que transfere a responsabilidade à organização social não afasta a legitimidade passiva do Estado perante a vítima.

O Tema 246 do STF, relativo à responsabilidade por encargos trabalhistas, é inaplicável às hipóteses de responsabilidade civil por falha na prestação de serviços públicos essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §§ 6º e 8º; Lei nº 9.637/1998, art. 6º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 760.931 (Tema 246, repercussão geral); TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.170224-0/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 12.11.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.468956-8/001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014583-11.2016.8.14.0051.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADOS:
JOANILCE GOMES SIMÕES e JOSÉ DE SENA RIBEIRO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra
decisão monocrática
que, nos autos de apelação cível,
conheceu do recurso e negou-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência proferida na origem.

Na ação ordinária, Joanilce Gomes Simões e José de Sena Ribeiro pleitearam indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta má prestação de serviços médicos ocorrida no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, narrando que, em 15/01/2014, a paciente (gestante de alto risco, com pré-eclâmpsia e comorbidades) não teria recebido o adequado acompanhamento e encaminhamento, havendo posterior parto cesariano e óbito neonatal em 21/01/2014.

Conforme consignado na decisão monocrática, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo, dentre outros pontos, a ilegitimidade passiva da médica demandada e condenando o Estado do Pará ao pagamento de danos morais de R$ 35.000,00 para cada genitor, além de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo desde o falecimento até quando a criança completaria 25 anos, reduzida a 1/3 até os 65 anos, com correção e juros nos termos do decisum.

Foram opostos embargos de declaração pelos autores, acolhidos para sanar erro material e omissão, explicitando-se a condenação solidária em face do Estado do Pará e da Pró-Saúde.

Irresignado, o Estado interpôs apelação, sustentando, em síntese, ausência de prova de erro médico, inexistência de nexo causal e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório e do pensionamento. A decisão monocrática, todavia, manteve o julgado, assentando tratar-se de hipótese de falha do serviço, apta a atrair a responsabilidade objetiva, e reputando moderados os valores arbitrados, além de reafirmar a solidariedade com a Pró-Saúde, conforme redação integrativa dos aclaratórios.

No presente agravo interno, o Estado sustenta, em suma, a ilegitimidade passiva ad causam, afirmando que, à época dos fatos, o hospital era administrado por organização social (Pró-Saúde) mediante contrato de gestão, o qual atribuiria à contratada a responsabilidade por atos de seus prepostos, invocando, ainda, o art. 37, §§ 6º e 8º, da CF, o art. 6º da Lei nº 9.637/98 e o Tema 246 do STF.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O agravo interno destina-se a submeter ao colegiado o reexame da decisão singular, exigindo do recorrente impugnação específica dos fundamentos adotados, demonstrando, de modo objetivo, eventual error in judicando, teratologia ou desacerto relevante.

Na espécie, a decisão monocrática enfrentou o cerne devolvido pela apelação — falha do serviço, nexo causal, responsabilidade civil objetiva e adequação do quantum — e assentou, de forma expressa, que a condenação foi mantida com base no suporte fático-probatório reconhecido na origem, bem como destacou que os embargos apenas corrigiram erro material, explicitando a solidariedade entre Estado do Pará e Pró-Saúde.

O agravo interno, porém, desloca o debate para tese centrada em ilegitimidade passiva, com lastro em cláusulas do contrato de gestão e em precedente de repercussão geral voltado a encargos trabalhistas (Tema 246), sem infirmar, de modo suficiente, o raciocínio decisório quanto à responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público de saúde.

Ainda que se reconheça a possibilidade de exame da legitimidade em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de condição da ação segundo a construção clássica (e, no CPC/2015, como matéria de ordem pública ligada à regularidade do processo e à própria correção do julgamento), a tese não prospera, seja por inadequação do paradigma invocado, seja, sobretudo, porque a delegação/execução indireta do serviço não elide o dever estatal de responder perante o usuário lesado, sem prejuízo de eventual regresso.

Os próprios elementos trazidos no agravo interno indicam que o Hospital Regional do Baixo Amazonas era administrado pela Pró-Saúde mediante contrato de gestão, e que o instrumento contratual contém cláusula atribuindo à contratada responsabilidade direta por dano causado por seus agentes ou prepostos.

Tal estipulação, contudo, disciplina a relação interna entre Administração e entidade parceira, não podendo ser oposta, automaticamente, para restringir a tutela do terceiro/usuário do serviço público.

Deveras, no plano constitucional, a responsabilidade civil por danos decorrentes da prestação de serviço público encontra assento no art. 37, § 6º, da CF, que contempla, inclusive, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos; isso não implica, porém, que o ente estatal se torne parte ilegítima sempre que haja execução indireta. Ao revés, a repartição de atribuições administrativas, ainda que legítima sob o prisma organizacional (art. 37, § 8º, CF), não desnatura: (i) o dever constitucional de assegurar a efetividade do serviço público de saúde; e (ii) a possibilidade de responsabilização do Estado, sem prejuízo da responsabilização da pessoa jurídica executora e do direito de regresso, quando cabível.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS . EVENTO DANOSO EM RODOVIA ESTADUAL CONCEDIDA. QUEDA DE ÁRVORE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE PODER CONCEDENTE E CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA . EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pelo órgão público estadual responsável pela fiscalização de rodovias contra sentença que declarou a responsabilidade solidária entre o poder concedente e a concessionária de serviço público, condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da queda de árvore sobre veículo automotor em rodovia objeto de concessão . Pretensão recursal voltada à exclusão de sua responsabilidade, à alegação de ilegitimidade passiva e de existência de caso fortuito/força maior. II. Questão em discussão 2. Preliminar de ilegitimidade passiva do poder concedente, diante da delegação do serviço público à concessionária de rodovia . 3. Natureza da responsabilidade civil do ente público e da concessionária por danos a usuários de rodovia concedida. 4. Existência de eventual causa excludente de responsabilidade civil (caso fortuito/força maior) . 5. Extensão e solidariedade da obrigação indenizatória entre os réus. III. Razões de decidir 6 . O contrato de concessão de serviço público não elide a legitimidade do poder concedente para figurar no polo passivo da ação, haja vista que, ainda na condição de delegante e fiscalizador, permanece responsável pela qualidade e segurança do serviço prestado, sendo caracterizado litisconsórcio passivo facultativo com a concessionária. 7. A responsabilidade civil do ente público e da concessionária, nas hipóteses de defeito/omissão específica na prestação do serviço público (manutenção da rodovia), é de natureza objetiva, à luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Feder al e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal. 8 . Ausência de caracterização de causa excludente de responsabilidade, pois a queda da árvore resultou de precária conservação e não de evento imprevisível e inevitável inerente à força maior, restando confirmada a falha na prestação do serviço. 9. Reconhecimento da responsabilidade solidária do poder concedente e concessionária pelos danos materiais comprovados, com manutenção do quantum fixado na sentença, diante da ausência de impugnação quanto a este ponto e acerto do juízo de origem. IV . Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. O poder concedente detém legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de defeito na prestação do serviço público concedido, em razão do seu dever indelegável de fiscalização . 2. A responsabilidade civil por omissão específica na manutenção de rodovia concedida é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo solidária entre poder concedente e concessionária. 3. Não constitui causa excludente de responsabilidade a queda de árvore associada a falha de conservação, por não caracterizar força maior ." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 264; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24 .170224-0/001, Relatora Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 1ª Câmara Cível, julgamento em 12/11/2024, publicação em 18/11/2024. TJMG, Apelação Cível 1.0000 .24.468956-8/001, Relatora Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, julgamento em 15/04/2025, publicação em 27/04/2025. (TJ-MG - Apelação Cível: 00152878420158130019, Relator.: Des .(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 16/10/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2025)

A decisão monocrática, ademais, registrou que a condenação, tal como saneada pelos embargos, recai solidariamente sobre Estado do Pará e Pró-Saúde, sem modificação do conteúdo decisório, o que se harmoniza com a lógica de proteção do usuário e com a irrelevância, perante a vítima, das disposições internas de alocação de riscos.

O agravante invoca o Tema 246 do STF (RE 760.931), cuja ratio versa sobre a responsabilidade do Poder Público por encargos trabalhistas inadimplidos por empresa contratada, exigindo, em síntese, demonstração de conduta culposa da Administração na fiscalização para fins de responsabilização.

A controvérsia destes autos, entretanto, não se refere a encargos trabalhistas, mas a responsabilidade civil por dano decorrente de falha na prestação de serviço público de saúde, com morte neonatal e consequente indenização/pensionamento.

Assim, o precedente indicado não se revela apto a afastar, por si, a legitimidade passiva do Estado nem o regime jurídico aplicável ao evento danoso.

Em suma, a tese de ilegitimidade passiva fundada em contrato de gestão e no Tema 246/STF não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática, que reconheceu a responsabilidade civil objetiva por falha do serviço e manteve a condenação nos exatos termos saneados pelos aclaratórios, inclusive quanto à solidariedade com a Pró-Saúde.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026